Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, EM EXAME DE OFÍCIO, DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem.
Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida na execução penal, que negou, com apoio na lei, o pedido de prisão domiciliar.
Habeas corpus não admitido. Maioria, vencido o relator que o admitia e denegava a ordem.